Tribunal: TJSP
Processo: 1008121-41.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EQUÍVOCO DE DIAGNÓSTICO – TRATAMENTO PARA TUBERCULOSE QUE AGRAVOU OS PROBLEMAS CARDÍACOS DO AUTOR – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO E MAU ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO NOSOCÔMIO – CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO